Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-27.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007211-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), IVAN CAMARA DA CRUZ - CPF: 007.155.041-00 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA REGULARMENTE EFETIVADA PEL,A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENCAMINHANDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO E AINDA REALIZANDO O PROTESTO DO TÍTULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES –POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a Instituição Financeira encaminhou notificação extrajudicial para o endereço contratual do devedor e além disso efetivou o protesto do título não há falar em irregularidade quanto a constituição em mora do devedor.

Conforme entendimento do
STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o
TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato,
dispensada a prova do efetivo recebimento.

Com relação a taxa de juros remuneratórios a
Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro

(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)

ou ao triplo

(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
o que não é o caso retratado no presente feito.

no caso em análise, a taxa pactuada (
2,56% a.m e 35,43% a.a.)
não destoa
de forma substancial da data média de mercado na época da contratação,
(27, 15%) a.a
não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor.

O simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa por si só abuso, ademais, a média de mercado não pode ser considerada como limite justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de riscos
.

A capitalização de juros é cabível após a vigência da Medida provisória 1963-17/2000 reeditada

sob o numero 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada entre as partes sendo que no presente caso encontra-se pactuada entre as partes.

Se o contrato não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade não há falar em descaracterização da mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1007211-27-2024

APELANTE:
IVAN CAMARA DA CRUZ

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ivan Câmara da Cruz
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado após afastar a alegação de abusividade de encargos, julgou procedente a

demanda consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça inicial. Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega que o caso é referente a
ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte Apelada em desfavor do Apelante, visando a retomada do bem alienado fiduciariamente face ao não pagamento das parcelas do financiamento.

Sustenta
que a Ação deve ser julgada improcedente em razão da falta de requisito para seu desenvolvimento qual seja, a caracterização da mora do devedor
.

Alega que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela Instituição Financeira é abusiva
colocando o consumidor em exagerada desvantagem na forma do artigo 51 do CDC, acrescentando que a taxa aplicada ao contrato é de (35,43% a.a.) e a taxa média aplicada pelo mercado para o dia e tipo de operação (27,15% a.a.), estando em discrepância com a média de mercado, implicando no afastamento da mora do devedor.

Assinala que a capitalização de juros diária é considerada válida se constar expressamente, e na hipótese de não se informada é considerada abusiva e deve ser afastada a mora e seus efeitos,
conforme Tema Repetitivo 28 do STJ.

Assevera que ocorreu o protesto do título foi realizado por edital sem esgotar as tentativas de intimar pessoal do Apelante
, embora tenha fornecido seu endereço quando da contratação, implicando em nulidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira sustenta não ser licito que o Apelante em situação de inadimplência questionar os encargos contratados.

Argumenta quer o devedor no caso foi constituído em mora
, sendo que esta pode ser comprovada poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sustenta a inexistência de abusividade com relação a taxa de juros remuneratórios e quanto a capitalização de juros
assevera estar prevista no contrato
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre inicialmente anotar que a Instituição Financeira carreou aos Autos o contrato firmado entre as partes, concernente a Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo Fiat Toro Freedoni 8 AT616V, Flex Branco, ano/modelo 2020/2020 pelo ora Apelante, conforme se verifica no ID 249255150, tendo o Apelado ajuizado Ação de Busca e Apreensão em razão da inadimplência do Apelante quando ao pagamento do pactuado.

O Juízo julgou procedente a Busca e Apreensão, ensejando o presente recurso no qual o Apelante sustenta existência de nulidade

quando a constituição em mora do devedor afirmando que ocorreu o protesto do título via edital sem que houvesse tentativa de sua intimação pessoal insurgindo-se com relação a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros.

Constata-se da análise dos Autos que foi encaminhada notificação extrajudicial para o Apelante no endereço fornecido no contrato qual seja: Rua 25, 202, Jardim Vitória Cuiabá/MT Cep 78055744, sendo que além de ter sido encaminhada referida notificação a Instituição Financeira ainda providenciou o protesto do título como se vê no ID 249255152
.

Necessário ressaltar que no pertinente a constituição do devedor em mora
o STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o
TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato,
dispensada a prova do efetivo recebimento , senão vejamos:

(TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito,

para determinar o prosseguimento do feito e consequente análise do pedido liminar. (N.U 1001164-61.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

No presente caso, além de ter encaminhado a correspondência para o endereço do devedor que consta no contrato,
ainda foi realizado o protesto
de modo que
não há falar em ausência ou irregularidade da constituição em mora levada a efeito pelo credor no presente caso e descaracterização de mora.

No mais, afirma, o Apelante que os juros remuneratórios
aplicados ao contrato é de (35,43% a.a.) e a taxa média aplicada pelo mercado para o dia e tipo de operação (27,15% a.a.), estando em discrepância com a média de mercado, implicando no afastamento da mora do devedor diante da abusividade da taxa cobrada.

Sustenta que os juros excessivos no período de normalidade descaracteriza a mora
do devedor sendo que, no caso, excede a taxa média de mercado.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Todavia, necessário anotar que mesmo admitindo-se a aplicação da referida legislação, incumbe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em análise, constata-se que as partes firmaram a Operação de Crédito para financiamento de veículo em 12/05/2022 constando a taxa de juros remuneratórios em mensal em 2,56% a.m e 35,43 a.a.

Com relação à taxa de juros remuneratórios,
a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS),
firmou-se entendimento afastando a aplicação da Lei de usura nos contratos bancários e, por consequência, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela Corte Superior em relação a este tema, imperioso transcrever parte de sua ementa senão vejamos
:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Portanto, matéria referente ao inconformismo do Apelante neste ponto está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Todavia, no caso em análise, a taxa pactuada
não destoa
de forma substancial da data média de mercado na época da contratação trazida aos autos pelo próprio Apelante que seria de (
27,15% a.a.),

não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor
.

Ademais, o simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa por si só abuso,

sendo evidente que
a média de mercado não pode ser considerada como limite justamente porque é média,
incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de riscos
.

Dessa forma o caráter abusivo de taxa contratada deve ser comprovado, valendo ressaltar que no caso em análise a taxa pactuada de
(
2,56% a.m e 35,43% a.a.)
não se demonstra excessiva ou exacerbada
frente a taxa média de mercado

praticada na época da contratação

que segundo o próprio Apelante seria de (27, 15%) a.a.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, no sentido de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto”.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.7. Sentença mantida.8. Recurso desprovido.(N.U 1043085-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Portanto, não há falar em taxa de juros remuneratórios abusiva,
como sustentado pelo Apelante.

Sustenta ainda a ilegalidade da capitalização diária de juros
argumentando que pode ser cobrada apenas quando contratada, implicando a situação de cobrança na descaracterização da mora do devedor.

Apesar das alegações do Apelante necessário ressaltar quea capitalização de juros é cabível após a vigência da Medida provisória 1963-17/2000 reeditada

sob o numero 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada entre as partes.

No caso em análise verifica-se do contrato que na cláusula 8 do contrato o seguinte:

Atraso no pagamento.
Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros remuneratórios, à taxa indicada nas condições da Cédula de Crédito Bancário, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento.

Diante desse quadro, uma vez expressamente prevista a incidência de capitalização de juros não há como acolher a tese recursal visando afastar a mora do devedor pelas razões sustentadas.

Ademais, a jurisprudência acerca do tema converge no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TABELA PRICE - POSSIBILIDADE. - A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada - A utilização da tabela PRICE para amortização do saldo devedor é inerente à cobrança de juros compostos e não é considerada prática ilegal se não acarretar capitalização de juros sobre juros vencidos e não pagos.(TJ-MG - Apelação Cível: 5000343-78.2023.8.13.0708, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/12/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2024).

:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, INVERSÃO ÔNUS DA PROVA E CONSIGNAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL UNILATERAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ÍNDICES EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA TARIFA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]. É válida a capitalização dos juros no período de anormalidade, desde que o pacto tenha sido celebrado após a entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000 e contenha cláusula expressa.
Se há cláusula expressa de capitalização diária dos juros
, afasta-se a tese de que sua cobrança é abusiva. [...]”

(TJMT – RAI Nº 0091497-64.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/02/2014, publicado no DJE 12/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – LEGALIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TABELA PRICE – VALIDADE
– COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – EXPRESSSAMENTE PACTUADAS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil Brasileiro.

A tarifa de registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (Tema 958), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.
No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva.
(N.U 1001438-08.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024).

Diante dessas não restando demonstrada a abusividade nos encargos pactuados,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa atualizado.

É o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024